Tribunal: TJDFT
Processo: 0001123-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Posse irregular de munição de uso permitido. Entrada em domicílio sem mandado judicial. Depoimento dos policiais. Princípio da insignificância.

1 - O crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo, permanente, prolonga-se no tempo, perdurando o estado de flagrância enquanto persistir a posse da arma de fogo ou da munição. A busca e apreensão na residência, sem mandado judicial, não é ilegal se o réu, flagrado com uma “bala clava”, abordado por policiais, admite que tem munições em sua casa.

2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições – são idôneos. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas, sobretudo quando se trata de crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, em que as provas, em regra, são declarações dos policiais que fazem a apreensão da arma ou munição.

3 – O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, desde que preenchidos os requisitos que caracterizam a insignificância: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.

4 – Não incide o princípio da insignificância no crime de posse de arma de fogo de uso permitido ao réu condenado por crime anterior de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, sobretudo porque apreendidas, em sua residência, cinco munições, sendo quatro aptas para deflagração.

5 – Apelação provida em parte.